Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-56.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-56.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), ARIADNE CRISTYELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.643.491-58 (EMBARGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ENSINO SUPERIOR
. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
OU PREMISSA EQUIVOCADA
. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIC EDUCACIONAL LTDA. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que rejeitou a prejudicial de prescrição e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade parcial dos reajustes aplicados às mensalidades escolares entre 2016 e 2018, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais relacionados à prescrição quinquenal e à legalidade dos reajustes
e
analisar se houve erro de premissa quanto à valoração da prova documental e pericial apresentada pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examinou expressamente a alegação de prescrição quinquenal, com base na natureza de trato sucessivo da relação contratual e na data de ajuizamento da ação, concluindo que apenas parcelas anteriores a agosto de 2016 estariam atingidas pela prescrição, sem reflexo sobre a condenação, limitada aos anos de 2016 a 2018.

A ausência de citação literal dos artigos 27 do CDC e 206, §5o, I, do Código Civil não configura omissão, pois o acórdão aplicou a lógica jurídica contida nesses dispositivos ao reconhecer a prescrição parcial com base em jurisprudência consolidada.

A análise da legalidade dos reajustes considerou o conteúdo do laudo pericial judicial, que apontou incompatibilidade entre os índices de aumento e a variação real dos custos, ausência de planilhas formalmente válidas e insuficiência na publicidade dos reajustes, em afronta ao artigo 2o da Lei n. 9.870/1999.

A instituição apresentou documentos financeiros em formato diverso do exigido pelo Decreto n. 3.274/1999, sem detalhamento técnico adequado, e não comprovou a divulgação clara e com antecedência mínima de 45 dias, conforme exigido pela legislação.

A fundamentação do acórdão observou os critérios do artigo 371 do CPC e apresentou motivação compatível com os artigos 489, §1o, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal, com menção expressa ao conjunto probatório e dados objetivos.

A discordância da parte quanto à valoração da prova técnica não caracteriza premissa equivocada, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não autoriza a integração do acórdão na ausência de vício relevante e não exige menção literal aos dispositivos legais quando a matéria já se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeita
dos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção literal a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a decisão aplica logicamente seus fundamentos.

A divergência quanto à valoração da prova técnica e documental não enseja Embargos de Declaração, salvo vício processual inequívoco.

A ausência de planilha de custos formalmente válida e de publicidade adequada dos reajustes escolares justifica o reconhecimento de abusividade, com base na Lei n. 9.870/1999.

O prequestionamento não tem natureza autônoma e exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 6o, III, 27, 31 e 39, X; CC, art. 206, §5o, I; Lei no 9.870/1999, art. 2o; CPC,
arts
. 371, 489, §1o, IV e VI, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela embargante.

Esta a
firma que suscitou prejudicial de prescrição quinquenal, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, para limitar a revisão contratual e a restituição de valores apenas às quantias posteriores a agosto de 2016, já que a
A
ção foi proposta em agosto de 2021
.

Alega,
porém
, que
o a
rest
o rejeitou a tese e consignou que a análise das parcelas alcançadas pelo quinquênio deveria ocorrer apenas na fase de liquidação ou execução, motivo pelo qual requer manifestação explícita sobre a aplicação desses dispositivos e admite a possibilidade de violação se não houver delimitação temporal da pretensão de devolução das quantias pagas antes de agosto de 2016.

Acrescenta que o
julgad
o reconheceu abusividade parcial dos reajustes referentes aos anos de 2016 a 2018 em razão da ausência de planilhas de custos consideradas formalmente válidas e da falta de prova de publicidade prévia em prazo mínimo, com suposto descumprimento do artigo 2o da Lei n. 9.870/1999, embora a instituição de ensino tenha juntado planilhas de custos na contestação, as quais demonstrariam a variação efetiva das despesas operacionais que justificou a recomposição das mensalidades
.

A
lém
disso, diz que
o Decreto n. 3.274/1999 possui natureza apenas regulamentar, sem impor forma rígida, bastando a demonstração da variação de custos para atendimento da exigência legal, o que teria recebido confirmação do laudo pericial.

Sustenta ainda que houve comprovação de divulgação dos reajustes em mural físico nas dependências da instituição, o que satisfaz o requisito de publicidade previsto no artigo 2o da Lei n. 9.870/1999, razão pela qual aponta descompasso entre o
decisum
embargado e precedentes desta Corte que reconhecem a validade de reajustes quando demonstrada a variação de custos operacionais, mesmo sem observância literal ao modelo de planilha constante do decreto regulamentar, desde que presentes os requisitos legais e inexistente prova técnica em sentido contrário.

Defende que a decisão colegiada desconsiderou prova documental e laudo técnico que indicam proporcionalidade dos reajustes, até inferiores à variação apurada, situação que configura violação aos artigos 2o da Lei n. 9.870/1999 e 371 do CPC, por suposta falta de adequada valoração da prova técnica.

Aponta, ainda, omissão quanto à confrontação de precedente deste Tribunal que teria adotado tese oposta àquela registrada no acórdão, o que exige integração do julgado.

Ao final, a embargante solicita que o órgão julgador esclareça expressamente a interpretação conferida aos artigos 27 do CDC, 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 2o da Lei n. 9.870/1999 e 371 do CPC e, de forma subsidiária, registre pronunciamento específico a respeito dos artigos 6o, inciso III, e 31 do CDC, 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, tudo com o objetivo de afastar omissões e possibilitar o prequestionamento necessário ao manejo de
R
ecursos excepcionais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes E
mbargos de
D
eclaração
foram
opostos por UNIC EDUCACIONAL LTDA. contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação interposto pela instituição de ensino, mantendo a sentença que reconheceu abusividade parcial dos reajustes aplicados às mensalidades escolares entre 2016 e 2018, com restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

A embargante afirma que o julgado incorreu em omissão e em premissa equivocada, argumentando que não houve enfrentamento explícito dos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor e 206, §5o, I, do Código Civil, no ponto em que suscitou prescrição quinquenal para limitar a pretensão revisional e restitutória aos valores posteriores a agosto de 2016, já que a
A
ção foi proposta em agosto de 2021.

Sustenta que a manutenção do acórdão, sem o reconhecimento e a delimitação expressa da prescrição em relação às parcelas anteriores, poderia significar inobservância daqueles dispositivos.

Além disso, insiste que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar ausência de planilhas de custos formalmente válidas e de publicidade adequada, pois a instituição junto
u
documentos contábeis com a contestação, suficientes para demonstrar variação real dos custos operacionais, e comprovação de divulgação dos reajustes em mural físico da faculdade.

Cita julgados deste Tribunal que admitem planilhas em formato diverso do modelo previsto no Decreto n
.
3.274/1999 e afastam nulidade do reajuste quando há demonstração de variação dos custos e inexistência de prova técnica em sentido contrário, bem como precedente em
A
ção
C
ivil
P
ública que reconheceu a licitude de reajustes e taxas administrativas na ausência de prova pericial que infirmasse os dados apresentados pela instituição de ensino.

Por fim, pede manifestação expressa acerca da aplicação e eventual violação dos artigos 2o da Lei n
.
9.870/1999, 371, 489, § 1o, IV e VI, do CPC, 6o, III, e 31 do CDC, além do artigo 93, IX, da Constituição da República, com o declarado objetivo de prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

Sobre a matéria, assim ficou deliberado na decisão colegiada:

“A apelante argui prejudicial de prescrição quinquenal, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 206, §5o, I, do Código Civil, para limitar a pretensão revisional e restitutória aos valores posteriores a agosto de 2016.

Essa matéria já foi objeto da decisão de Id 318789875, contra a qual não houve Recurso. Ficou determinado que se trata de prestação de trato sucessivo e que seja respeitada a prescrição das parcelas retroativas atingidas pelo quinquênio, o que deverá ser observado no momento da execução, em caso de procedência da demanda.

De qualquer modo, em tais casos, em que os reajustes foram aplicados de forma periódica durante a vigência da relação educacional, perdurando até 2018, o prazo prescricional renova-se a cada cobrança e, considerando que a lide foi proposta em agosto de 2021, somente estariam prescritas eventuais pretensões anteriores a agosto de 2016, o que não parece afetar a condenação determinada na decisão de primeira instância.

Repita-se, a questão ainda poderá ser reexaminada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Rejeito a prejudicial.

(...)

A Ação de Revisão de Contrato foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares nos anos de 2016 a 2018, por inobservância dos requisitos da Lei no 9.870/99, e condenar a instituição de ensino à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em cumprimento de sentença.

A apelante defende a legalidade dos reajustes praticados, a regularidade das planilhas apresentadas e a publicidade dos valores por meio de afixação em mural da faculdade. Aduz que o laudo pericial confirmou a proporcionalidade dos aumentos e que a decisão contrariou a prova técnica.

A apelada, por sua vez, afirma que a instituição não apresentou as planilhas de custos exigidas pela Lei n. 9.870/99, violando o dever de transparência e o direito à informação, razão pela qual é devida a declaração de abusividade e a condenação à restituição dos valores pagos a maior.

A controvérsia reside na legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades do curso superior da apelada e na observância dos requisitos previstos na Lei n. 9.870/99.

A prova pericial judicial evidenciou a ausência de planilhas formalmente válidas e a falta de comprovação de que tenham sido efetivamente publicizadas aos alunos, em afronta ao artigo 2o da referida Lei. A instituição juntou documentos financeiros, porém em formato diverso do modelo regulamentar previsto no Decreto n. 3.274/99, sem detalhamento suficiente para aferição objetiva da variação real dos custos operacionais.

Além disso, o perito constatou incompatibilidade entre os índices de reajuste e a evolução dos custos, verificando, por exemplo, aumento de 14,9% nas mensalidades em 2017, mesmo diante de redução de 6,95% nos custos institucionais. Tal disparidade demonstra ausência de justa causa e violação ao princípio da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, X, do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento da apelante, de que a divulgação dos reajustes em mural seria suficiente, não é suficiente, pois o artigo 2o da Lei n. 9.870/99 exige que o valor e a planilha de custos sejam divulgados com antecedência mínima de 45 dias e de forma clara, o que não se comprovou. Tampouco se demonstrou que os alunos tiveram acesso prévio aos critérios de reajuste ou aos fundamentos econômicos que os justificaram.

O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo é prova técnica imparcial e prevalece sobre o parecer unilateral apresentado pela instituição. A impugnação genérica da metodologia não afasta a sua validade, sobretudo porque as conclusões foram devidamente fundamentadas e respondidos os quesitos das partes.

Logo, deve ser reconhecida a abusividade parcial dos reajustes e determinada a restituição simples dos valores pagos a maior.
”

Verifica-se que houve manifestação
suficiente a
respeito da
prescrição quinquenal em relação à pretensão revisional e restitutória, com apoio direto na natureza de trato sucessivo da relação contratual e na data de ajuizamento da demanda. Consta de forma clara que, em prestações sucessivas, o prazo prescricional renova a cada cobrança, que a
A
ção foi proposta em agosto de 2021 e que eventual prescrição atinge apenas parcelas anteriores a agosto de 2016, sem reflexo sobre a condenação fixada, já limitada ao período de 2016 a 2018. Também ficou registrado que a matéria já havia sido decidida no despacho saneador, sem
R
ecurso naquele momento, devendo a delimitação concreta do período alcançar exame definitivo na fase de liquidação ou
C
umprimento de
S
entença.

O fato de o voto não ter mencionado, um a um, os artigos 27 do CDC e 206, §5o, I, do Código Civil não significa omissão
, pois houve a
aplic
ação
lógica desses dispositivos, ao reconhecer prescrição parcial apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, em consonância com a orientação consolidada para relações de trato sucessivo.

A pretensão da embargante, nesta parte, não aponta efetivo vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil; apenas pretende rediscutir o alcance da prescrição, em sentido incompatível com o entendimento adotado no julgamento da
A
pelação.

No tocante à alegada “premissa equivocada” sobre a prova,
a Câmara
foi categóric
a
ao afirmar que os reajustes praticados entre 2016 e 2018 violaram o artigo 2o da Lei n
.
9.870/1999, porque a instituição não apresentou planilhas de custos formalmente válidas, tampouco comprovou publicidade adequada do valor e da memória de cálculo com antecedência mínima de quarenta e cinco dias. A decisão registrou que a apelante juntou documentos financeiros em formato diverso do modelo regulamentar do Decreto n
.
3.274/1999, sem detalhamento suficiente para aferição objetiva da variação real dos custos operacionais, e destacou que o laudo pericial identificou incompatibilidade entre o índice de reajuste e a evolução dos custos, com exemplo concreto de aumento de 14,9% nas mensalidades em 2017, apesar de redução de 6,95% dos custos institucionais. Esse quadro foi interpretado como violação à boa-fé objetiva e ao artigo 39, X, do CDC, com reconhecimento da abusividade parcial dos reajustes.

Portanto, a conclusão do colegiado não resultou de ausência de prova, mas de valoração do conjunto probatório, em especial da perícia judicial, que recebeu tratamento explícito no voto. A Turma registrou que o laudo elaborado por perito nomeado pelo juízo possui caráter imparcial, apresenta fundamentação técnica e prevalece sobre o parecer unilateral produzido pela instituição, principalmente porque a impugnação formulada pela parte não demonstrou falha metodológica concreta.

A discordância da embargante quanto à leitura dos dados e ao peso conferido à prova técnica traduz simples inconformismo com o resultado do julgamento, sem configurar erro de premissa.

No caso concreto,
fic
ou claro que o laudo oficial apontou disparidade entre custo e aumento de mensalidade, além de deficiência na estrutura das planilhas e na publicidade, o que diferencia o presente feito e afasta a alegada contradição com o precedente
trazido pela embargante
. A mera invocação de julgados de caso diverso não autoriza a conclusão de omissão nem de erro de premissa, pois o colegiado examinou a prova desta
A
ção e indicou razões pelas quais entendeu configurada abusividade parcial.

No que se refere ao artigo 371 do CPC,
a
motivação mostra exame racional da prova, o que afasta qualquer alegação de decisão arbitrária
, tampouco
se verifica afronta ao artigo 489, §1o, do CPC nem ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O
s artigos 6o, III, e 31 do CDC sustentam o direito à informação adequada, clara e ostensiva,
e a decisão
adotou, em essência, a diretriz daqueles dispositivos, ao afirmar que a ausência de planilha idônea e de divulgação adequada impede controle real da legalidade do aumento e permite desequilíbrio em desfavor do aluno consumidor. Não há, pois, omissão que justifique integração do julgado, mas apenas divergência de entendimento.

Logo, os
E
mbargos têm nítido caráter infringente e buscam reabrir discussão já travada na
A
pelação, sem indicação de qualquer vício apto a justificar integração ou modificação do acórdão, o que é incompatível com a finalidade restrita do
R
ecurso previsto no artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento, por sua vez, não possui natureza autônoma; exige a presença de efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Como não se identifica qualquer desses defeitos, não há espaço para alteração ou complementação da decisão apenas com o intuito de provocar menção literal a todos os dispositivos invocados. Ainda assim, explicito, para fins de registro, que o julgado não viola os artigos 27 do CDC, 206, § 5o, I, do Código Civil, 2o da Lei n
.
9.870/1999, 371 e 489, §1o, do CPC, 6o, III, e 31 do CDC, nem o artigo 93, IX, da Constituição Federal, pelos fundamentos já expostos.

Pelo
exposto,
rejei
to os E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025